Tribunal: CARF
Processo: 19647.007233/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.007233/2009-11
ACÓRDÃO
2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS FELIPE HOLMES AUTRAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-49.169 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 118 e segs.).
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.30/33, lavrada pela DRF/Recife/PE em 04/05/2009, decorrente
da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2007, cópia apensada às fls.113/117, que apurou “dedução indevida de
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
2
despesas médicas”, na importância de R$ 10.000,00, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar (código 2904), no
valor de R$ 1.158,03, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor
de R$ 868,52, e juros de mora, no valor de R$ 276,19, calculados até maio de
2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 10.000,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução
Vera Maria Ramos Menezes, CPF 811.425.524-20: R$ 10.000,00.
. . . . . .
Foram apresentados os recibos emitidos pela odontóloga acima citada.
Diante do valor elevado que teria sido despendido, foi solicitada a apresentação
dos comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (. . .) e dos serviços que
teriam sido prestados.
Em resposta à intimação foram apresentados extratos bancários da
conta/corrente do Banco do Brasil. Efetuamos o cruzamento entre as datas dos
recibos apresentados e as datas dos saques atestados nos extratos bancários e
não foi possível verificar-se uma correlação entre as informações.Houve diversos
saques, mas as datas dos mesmos não demonstram que efetivamente os saques
estiveram relacionados aos possíveis pagamentos.
. . . . . .
Em sua peça impugnatória de fls.02/16, o contribuinte contesta o lançamento
efetuado, argumentando, em apertada síntese, que: 1) Em atendimento à
primeira intimação fiscal “foi entregue os recibos de pagamentos, comprovantes
de despesas e outros documentos, no total de 21 laudas” e em atendimento à
segunda intimação fiscal, apresentou “os extratos bancários de movimentação da
conta/corrente do autor, em 24 laudas”, 2) “Ficou demonstrado que durante todos
os meses do ano-calendário de 2006 foram realizados saques, em valores bem
superiores àqueles constantes dos recibos”; 3) Estando comprovado, mediante a
entrega de recibos assinados pela odontóloga Vera Maria Ramos Menezes, o
montante pago pelos serviços prestados, “é direito seu ter os respectivos valores
considerados para fins de dedução do imposto de renda”, a teor do disposto no
artigo 8o da Lei no 9.250/1995, artigos 43 e 46 da Instrução Normativa SRF no
15/2001 e artigo 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999); 4) Os recibos
apresentados durante a ação fiscal, “satisfazem os requisitos exigidos na
legislação, motivo pelo qual é ilegal a exigência de indicação de cheque
nominativo ou mesmo extratos bancários, que demonstrem a correspondência
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
3
entre as datas dos saques efetuados e as datas dos recibos, pagamentos em
espécie”; 5) A apresentação de cheques nominais e/ou extratos bancários, tal
como exigidos pela Fiscalização, se mostra ilegal uma vez que extrapola os limites
constitucionais (princípio da legalidade); 6) Não existe lei que impeça o declarante
de fazer pagamentos em espécie e, da mesma forma, também não existe lei que
exija que os contribuintes devam ir ao banco e sacar o dinheiro no mesmo dia em
que efetuar o pagamento; 7) Deve ser explicitado que “durante todos os meses do
ano-calendário de 2006 foram realizados saques, em valores bem superiores
àqueles constantes dos recibos, normalmente feitos sempre na primeira quinzena
dos meses, justamente para pagamento de despesas em espécie”; 8) O
pagamento feito em espécie não tem nada de curioso, como afirma a autoridade
fiscal, “ainda mais quando os serviços odontológicos prestados não estão
acobertados pelo plano de saúde do autor, somando-se a isso o fato de que
quando da negociação dos valores entre as partes, foi estipulado que se o
pagamento fosse realizado em espécie haveria um abatimento de preço”; 9)
Deverá ser feito um confronto de informações quanto as informações contidas na
declaração de rendimentos do impugnante e a declaração de rendimentos da
profissional liberal prestadora dos serviços odontológicos pois “confirmando a
informação, não restam dúvidas de que os serviços foram efetivamente realizados
e pagos”.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
4
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos
não originais).
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da
área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo
imprescindível que, se exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos
com documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a
perfeita identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data e
condição de pagamento; 3) do tipo de serviço realizado; 4) do beneficiário do
serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de CNPJ, no caso de pessoa
jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho Regional de sua classe e
respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo (pessoa física).
A autoridade revisora afirma que o notificado, embora intimado a fazê-lo por
meio do Termo de Intimação Fiscal anexado a fls.21, não logrou comprovar o
efetivo pagamento dos valores constantes dos recibos solicitados durante a ação
fiscal, mediante Termo de Intimação Fiscal no 2007/601178038531061 apensado
a fls.19, relativos à profissional liberal Dra Vera Maria Ramos Menezes, no
montante de R$ 10.000,00.
Em sua peça contestatória, o impugnante expressa seu entendimento de que os
recibos emitidos pela mencionada cirurgiã-dentista são documentos hábeis a
comprovar os gastos financeiros em comento e esclarece que os respectivos
pagamentos foram efetuados em dinheiro, mediante saques ocorridos durante
todo o ano-calendário de 2006, conforme fazem prova os extratos bancários de
sua conta/corrente apresentados ao Fisco.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
5
Em princípio, admite-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais
como prova de pagamento, devendo, porém, estar em consonância com as
disposições contidas nos incisos II e III do parágrafo 1o do precitado artigo 80 do
RIR/1999 vigente.
Contudo, a legislação tributária estabelece a apresentação de recibos como uma
forma de comprovação das despesas médicas, mas não restringe a ação fiscal
apenas a esse exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos declarados,
pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em pauta,
exigir do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias
de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de
fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes
ou aproximados em relação aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo. Na busca da verdade material, o julgador forma seu
convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só,
mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios de
prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de variada
ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única,
isolada. No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um
documento que ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a
prova única, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma confissão
expressa do infrator, circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes
que sejam os fatos.
Vale também observar que recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses
possivelmente teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua
ocorrência (CPC, art.368) e declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova tão-somente contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e
valem entre as partes neles consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao
ato (Código Civil, art. 221).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
6
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo
artigo 67 da Lei no 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas
documentais que possuir.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é
lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco,
ao interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora ”. (Grifo não original).
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções
por ele pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
Independentemente de considerações a respeito da prestação dos serviços, no
entender deste relator restaria ao impugnante a prova de que os pagamentos
foram efetivamente realizados, ou seja, a prova da transferência dos recursos
financeiros do notificado para os profissionais liberais prestadores dos serviços,
nos exatos valores informados em sua declaração de rendimentos IRPF/2007.
Não há dúvidas de que o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções é
do contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se
beneficiará delas. Portanto, se o Fisco lhe exigir a comprovação da efetividade dos
pagamentos, o contribuinte deve fazê-la.
Vale ainda observar que a utilização de dinheiro em qualquer tipo de operação
financeira, embora realmente não haja nenhum impeditivo legal para que se
proceda dessa forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o
Fisco que a exige fundada em documentos.
Cumpre também registrar que a simples constatação de capacidade financeira do
impugnante para efetuar as despesas médicas em comento não é suficiente para
elucidar a questão. O lançamento em foco trata da infração “dedução indevida de
despesas médicas”, apurada diferentemente dos casos de omissão de
rendimentos caracterizada por “sinais exteriores de riqueza” ou por “acréscimo
patrimonial a descoberto”, na qual os recursos financeiros do contribuinte são
levados em consideração.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
7
Descarta-se, também, a pretensão passiva no sentido de que se proceda à análise
da declaração de rendimentos IRPF/2007 da profissional liberal emitente dos
recibos. Essa análise não socorreria o impugnante, haja vista que não se poderia
vincular o montante anual (pessoa jurídica) e/ou os montantes mensais (pessoas
físicas), por ela declarados como rendimentos tributáveis em sua DIRPF/2007, aos
valores que lhe foram pagos individualmente por seus pacientes no ano-
calendário de 2006.
A utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza
a glosa da dedução requerida a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
Acerca do assunto aqui retratado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser citados, a título de
ilustração:
IRPF - DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e,
à luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à
autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção.
Cabível a glosa de valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso
não foi comprovado. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO
2201-00.925 em 02/12/2010 - Publicado no DOU em 30.10.2011).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE, COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a.
Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em:
23.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova da efetividade dos correspondentes pagamentos. Nessa
hipótese, se o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas efetuadas.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.700 em 26/07/2010 -
Publicado no DOU em 13.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE PROVA
DO EFETIVO SERVIÇO E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. Todas as
despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade do serviço e do
seu respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação tão-somente de
recibos é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. (CARF 2o
Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.498 em 12/05/2010 - Publicado
no DOU em 16.09.2010).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
8
O interessado, em sua peça impugnatória, e também este relator, em seu voto,
citam ementas de Acórdãos exarados pelo Primeiro Conselho de Contribuintes /
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda.
Apesar da inestimável validade de tais julgados como fonte de consulta, cumpre
registrar que não podem ser tomados, conforme entendimento expresso pelo
Parecer Normativo CST n.o 390/71, como normas complementares da legislação
tributária, nos moldes estabelecidos pelo artigo 96 do precitado Código Tributário
Nacional, em função da inexistência de norma legal que lhes confira efetividade
de caráter normativo.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada
pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2014, Recurso Voluntário, fl. 131, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à dentista Vera Maria Ramos
Menezes, no valor total de R$ 10.000,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
A autoridade fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção
da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito
ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que
levem a questionamentos da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou
sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não
aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
9
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, as glosas foram mantidas no julgamento
na instância de piso por não ter o recorrente logrado apresentar a comprovação dos efetivos
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.007233/2009-11
10
pagamentos. Em sua defesa, o recorrente alega ter pago as consultas com dinheiro em espécie
sacado de sua conta bancária.
Da análise dos extratos bancários juntados ao processo, fl. 79 a 103, observa-se que
de fato constam diversos saques em montantes que, ainda que não guardem perfeita
correspondência de valores e datas com os recibos médicos, são suficientes, com sobras, para
fazer frente aos pagamentos em questão. Observa-se ainda que é hábito do recorrente efetuar
despesas com dinheiro sacado de sua conta, dada a expressiva quantidade de saques, de diversos
valores.
Assim sendo, em não se verificando razoáveis indícios de fraude, e tendo-se que o
valor do tratamento, ao longo do ano calendário, mostra-se compatível com a prática de mercado
da atividade, entendo que os recibos trazidos, somados à declaração da profissional de fl. 24, e os
extratos bancários, formam um robusto conjunto probatório capaz de dar suporte às alegações do
contribuinte.
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções a título de despesas médicas
glosadas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Original